Tribunal: TJMT
Processo: 0008250-06.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008250-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[K2 MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.620.875/0001-40 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 83, §1º DA LEI N.9.099/95. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 83, §1º da Lei nº 9.099/95 e artigo 35 da Resolução nº 009/2011-PRES/TP.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

0008250-06.2018.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

K2 Madeiras LTDA - EPP

Embargado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Apelante, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por esse motivo,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia apresentada contra a acusada
K2 MADEIRAS LTDA –EPP
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.620.875/0001-40, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Atento ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosimetria da pena.

K2 MADEIRAS LTDA –EPP
, inscrita no CNPJ sob nº 10.620.875/0001-40.

Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e 59 do CP, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; não registra antecedentes; não possui registros que maculam sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais não relevantes.

As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente.

Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da capacidade econômica da ré, fixo a pena de multa em
19 (dezenove) dias-multa
, à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, que totaliza o montante de
R$ 18.126,00 (dezoito mil cento e vinte e seis reais)
, bem como a uma pena restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Única vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.

Transitada em julgado, tomem-se todas as providências, expedindo-se o Processo de Executivo de Pena.

Lance o nome da denunciada no rol de culpados”.

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia
01/11/2022
(terça-feira).

O artigo 83, §1º da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 83. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão”.

Já o artigo 35 da Resolução nº 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, nº 05, de 14/02/2019, dispõe que:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”

Assim, como dia 02/11/2022 é feriado nacional – Dia de Finados, a contagem do prazo recursal iniciou em 03/11/2022 (quinta-feira) e findou em 09/11/2022 (quarta-feira). Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 24/11/2022, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 30/11/2022 (ID 152199675), o recurso de embargos de declaração foi oposto fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO DE 05 DIAS. ART. 83, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(TJ-PR - ED: 00052522220198160058 Campo Mourão 0005252-22.2019.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Emerson Luciano Prado Spak, Data de Julgamento: 16/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTEMPESTIVO. ART. 83, § 1º DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A tempestividade é um dos requisitos objetivos de admissibilidade dos recursos e, estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida. 2. Em se tratando de embargos de declaração estabelece o art. 83, § 1º da Lei nº 9.099/95 que devem ser opostos no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão (...) (TJ-PR - ED: 00608556720178160182 PR 0060855-67.2017.8.16.0182 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 19/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INTEMPESTIVIDADE. A interposição do recurso de embargos de declaração fora do prazo de cinco dias, conforme disposto no art. 83, § 1º, da Lei 9.099/95, enseja o não conhecimento, por intempestivo. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-RS - ED: 71004286241 RS, Relator: Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 11/03/2013, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2013)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023